Tribunal: TJMT
Processo: 1040896-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040896-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JANE DA SILVA - CPF: 107.731.261-04 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), JOSE RONALDO DOS REIS - CPF: 923.283.697-15 (ADVOGADO), LUAN DE SOUZA - CPF: 081.060.479-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. pasep. omissão parcial reconhecida. integração do julgado. legitimidade passiva do banco do brasil. prazo prescricional decenal. actio nata. distinção inexistente em relação ao tema 1.150 do stj. resultado do julgamento mantido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, aplicou o prazo prescricional decenal e atribuiu ao banco o custeio da perícia, com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente: (i) a alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil sob o argumento de atuar como mero operador do PASEP; (ii) a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932; e (iii) a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A omissão apontada deve ser parcialmente sanada para explicitar que a controvérsia não envolve discussão acerca de repasses ou critérios de remuneração definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas suposta falha na administração da conta individual vinculada, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4. Nessas hipóteses, a controvérsia se estabelece entre o titular da conta vinculada e a instituição financeira responsável pela sua administração, razão pela qual não há interesse jurídico direto da União na lide.

5. Ausente discussão sobre aportes ou políticas públicas do programa, afasta-se a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inc. I, da CF/1988, sendo competente a Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.150) e incidência da Súmula no 42/STJ.

6. Também não prospera a alegação de prescrição quinquenal, pois a pretensão deduzida decorre de responsabilidade civil contratual ou extracontratual da instituição financeira, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

7. O termo inicial da prescrição submete-se à teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, iniciando-se quando o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, o que, em demandas envolvendo contas do PASEP, costuma ocorrer apenas com o acesso aos extratos microfilmados capazes de revelar eventuais irregularidades.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões e integrar a fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos ou desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. Nas ações de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP fundadas em alegada má gestão da instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial se submete à teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o; CC, art. 205; LC no 8/1970, art. 5o; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; TRF5, RAI 0810345-49.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, 3a Turma, j. 16.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão saneadora de origem que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, aplicou o prazo prescricional decenal e determinou o custeio da perícia pelo banco, nos termos do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 345204898).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado.

Afirma haver omissão quanto à análise do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, ao argumento de que atua como mero operador do PASEP, sem responsabilidade pelos critérios de remuneração do programa.

Aponta, ainda, contradição no acórdão, porquanto teria sido reconhecida sua função de administrador e, ao mesmo tempo, lhe foi imputada responsabilidade por diretrizes que, segundo defende, competiriam ao Conselho Diretor.

Por fim, alega obscuridade na aplicação genérica do Tema 1.150 do STJ, sem que tenha sido realizado o necessário distinguishing em relação ao caso concreto.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria (cf. Id. no 348017895).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. no 350919383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão saneadora que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, aplicou o prazo prescricional decenal e lhe atribuiu o custeio da perícia, em consonância com o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Verifica-se nos autos que, de fato, o acórdão embargado, ao ratificar a decisão de primeiro grau com base nos Temas Repetitivos do STJ, não desceu à minúcia da análise do art.5o da Lei Complementar no 8/1970 suscitado pela defesa, carecendo o julgado de integração para esgotar a prestação jurisdicional quanto à tese da natureza meramente operacional da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, impõe-se suprir a omissão para consignar expressamente sua rejeição. Logo, a instituição financeira sustenta a carência da ação sob o argumento de que a parte autora já efetuou o levantamento do saldo disponível e que a pretensão de revisão de índices carece de utilidade, visto que o banco apenas cumpre ordens do Conselho Diretor.

Contudo, tal raciocínio não prospera.

Sob esse prisma, o interesse de agir, analisado sob o prisma do binômio necessidade-adequação, revela-se presente diante da pretensão resistida.

O fato de a parte autora ter realizado o saque administrativo dos valores incontroversos não fulmina seu direito de buscar, na via judicial, a recomposição de eventuais perdas decorrentes de má gestão, desfalques ou incorreta aplicação dos rendimentos devidos, conforme assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, XXXV).

Ademais, à luz da Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação dá-se mediante a análise hipotética das alegações da inicial. Se a autora afirma a existência de falha na prestação do serviço bancário que resultou em prejuízo patrimonial, a tutela jurisdicional é necessária e a via eleita é adequada. As alegações do embargante quanto à correção dos índices ou estrito cumprimento do dever legal confundem-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser resolvidas na sentença de procedência ou improcedência, e não via extinção prematura do feito.

Adiante, impõe-se o saneamento da omissão apontada para esclarecer que a atribuição de legitimidade passiva ao banco embargante, conforme consolidado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, não ignora a dicção do referido dispositivo legal, mas realiza uma interpretação sistemática da responsabilidade civil da instituição depositária.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos,sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.ILEGITIMIDADEPASSIVA DA UNIÃO.LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, porilegitimidadepassiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pelailegitimidadeda União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas doPASEP.Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador FederalRogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título dePASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”

(TRF-5 -3a Turma - Rel. Des. FederalCid Marconi - RAIn.08103454920194050000, j. 16.02.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DOPASEP–ILEGITIMIDADEPASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DOPASEP– INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual doPASEPpelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição dodireito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”

(TJMT - 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rel.Guiomar Teodoro Borges -RAIn.1001957-07.2021.8.11.0000, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1.A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos aoPASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE”

(STJ -1a Seção - Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho - CC 161.590/PE, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na contaPASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada aoPASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta doPASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”

(STJ - 2a Turma - Rel. Min.Herman Benjamin - AgInt no REsp 1872808/DF, j. 16.12.2020).

No que se refere à prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso, isso porque, conforme dispõe o item III do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido.

Não há nos autos qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve conhecimento do desfalque em data que pudesse ensejar a prescrição.

Ressalto, ademais, que a integração do julgado se faz necessária para afastar expressamente a incidência do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32, invocado pelo embargante.

A aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, decorre da natureza jurídica da relação estabelecida entre o titular da conta e o agente administrador, que se insere no âmbito do direito civil, e não nas esferas administrativa ou fiscal.

Sob essa ótica, quanto ao termo inicial da prescrição, incide a Teoria da Actio Nata em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito passa a ter ciência inequívoca da lesão.

Nas demandas envolvendo o PASEP, tal ciência, via de regra, somente se concretiza no momento em que o titular obtém acesso aos extratos microfilmados, os quais permitem a efetiva verificação de eventuais irregularidades na gestão da conta, e não na data de cada depósito supostamente incorreto ocorrido décadas antes.

Desse modo, não procede a interpretação de que o simples saque dos valores implicaria presunção de conhecimento acerca de eventuais desfalques pretéritos decorrentes de má administração. A identificação dessas irregularidades, em regra, depende de análise técnica ou do acesso às microfilmagens, circunstância que afasta a alegada omissão, revelando, na verdade, a adoção de entendimento jurídico diverso daquele defendido pelo recorrente.

Assim, sanadas as omissões para integrar à fundamentação o afastamento expresso das teses baseadas na LC 8/70 e no Decreto 20.910/32, mantém-se inalterada a conclusão do v. acórdão quanto à legitimidade passiva da instituição financeira e a inocorrência de prescrição, em estrita observância à tese firmada pela Corte Superior.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o que não foi feito.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. para, sanando as omissões apontadas, integrar a fundamentação do v. acórdão nos termos supra, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento que desproveu o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026